Tribunal: TJMT
Processo: 1000476-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000476-67.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), CLEUDEIR COSTA DE CARVALHO - CPF: 035.997.171-76 (INTERESSADO), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE COTRIGUACU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEUDEIR COSTA DE CARVALHO - CPF: 035.997.171-76 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELE DAMACENA DOS SANTOS - CPF: 068.365.381-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO PELO HISTÓRICO CRIMINA
L EM DELI
TOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE FÍSICA E PSIQUICA DA VÍTIMA
. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312
E ART. 313, INCISO III,
DO CPP. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
:

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo Plantonista da Comarca de Cotriguaçu/MT que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de ameaça (art. 147 do CP)
,
no contexto de violência doméstica e familiar.

II. Questão em discussão
:

2.
A questão controvertida consiste em verificar se: (I) há
legalidade
n
a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, especialmente diante da manifestação ministerial favorável à liberdade provisória,
com medidas cautelares; (II)

as medidas cautelares diversas da prisão são suficie
ntes
para
r
esguardar a integridade física da vítima
; (III)
os requisitos
autorizadores da medida extrema se acham presentes
.

III. Razões de decidir
:

3.
A medida extrema está em consonância com o disposto no art. 311 do Código de Processo Penal, porquanto a autoridade policial representou pela prisão preventiva.

4.
A prisão preventiva encontra fundamento nos
arts
. 312 e 313, III, do CPP, diante do histórico de reiteração criminosa do paciente em delitos de violência doméstica contra a mesma vítima
, evidenciando a necessidade do decreto prisional para garantir a ordem pública
.

5
.
As
condições pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, conforme o entendimento consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas no Enunciado no 43
.

6
.
C
onstatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública não há
que se
falar n
a adoção de cautelares alternativas
da prisão
.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"A prisão preventiva de réu
com histórico
criminal
em violência doméstica
e contra a mesma vítima, evidencia o
risco concreto de reiteração criminosa
, impondo a medida extrema para
resguardar a integridade física e psíquica da vítima
”.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
.
311,
312
e
313
, inciso III
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
TJMT,
Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT; TJMT, Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT
; STJ,
HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 24/5/2017
).[...]
(HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR

CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas
c
orpus
, com pedido de liminar,
impetrado
pela Defes
a
do réu
CLEUDEIR COSTA DE CARVALHO
,
apontando como
autoridade coatora o Juízo
da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu
/MT.

O impetrante suscitou que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia
30/12/2024, pela prática, em tese, do crime de ameaça em ambiente doméstico.
Argumentou que na audiência de custódia o Ministério Público pugnou pela liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, porém a autoridade coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Em síntese, sustentou
que
,
considerando
a manifestação ministerial pela
liberdade provisória, mediante a aplicação de medidas cautelares
, o decreto prisional é ilegal, pois a autoridade coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva, de ofício
.

Por fim,
argumentou que
há constrangimento ilegal na prisão do paciente,
sob o
fundamento
de
que as medidas protetivas deferidas no auto de prisão em flagrante se mostram suficientes para resguardar a integridade física da vítima, especialmente em face da ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema que
, no caso,
se mostra desproporcional.

Por
essas razões,
requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente, com a aplicação de medidas cautelares alternativas.No mérito, pugnou pela concessão da ordem
(id. 262455283)
.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.

262768755
)
.

A autoridade coatora prestou a informaç
ão
requisitada
(id.
262965269
)
.

A Procuradoria

Geral
de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(id
.
263196280
).

O impetrante, por meio da peça de id. 263670783, manifestou-se no feito
e
impugn
ou
o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
, requerendo a concessão da ordem.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular,
conheço
o presente
Habeas Corpus
.

Exsurge do
Auto de Prisão em Flagrante n.
1001735-28.2024.811.0099
que
o
paciente foi
pres
o
em flagrante delito
, no dia
30
/12/20
24
, pela prática, em tese, do
crime de
ameaça
(art.
147
do CP c/c a Lei 11.340/2006
)
em face da vítima
Franciele
Damacena dos Santos
.

O
Delegado de Polícia
,
Dr. Eric Marcio Fantin
, ao despachar
n
o Boletim de Ocorrência n. 2024.393978,
representou pela prisão preventiva
do paciente, fundamentando que “
Considerando o risco à mulher, entendo presentes os requisitos para a prisão preventiva, pela qual represento neste ato, e deixo de arbitrar fiança” (id. 262455283-pág. 6).

Na audiência de custódia,
apesar

d
o Ministério Público
pugnar pela
concessão da
liberdade provisória com medidas cautelares,

a Autoridade Coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva
para
garantia da ordem pública
que
restará abalada pela reiteração criminosa
. Vejamos os fundamentos expendidos pelo juízo
:

“(...).

Na
hipótese em tela, constato que a situação versa sobre o cometimento, em tese, de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 313, III, do CPP), permitindo-se, portanto, a decretação da prisão preventiva, a fim de garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Em relação aos pressupostos necessários à prisão preventiva, dispõe o CPP, em seu art. 312, ser possível a sua decretação quando tal medida se revelar necessária à manutenção da ordem pública, da ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou, ainda, à aplicação da lei penal, devendo, para tanto, haver prova da materialidade delitiva, indícios suficientes da autoria e perigo da liberdade. Dito isso, da análise dos autos, em juízo de cognição sumária,
verifico que está demonstrada a materialidade e subsistem indícios suficientes de autoria do delito em tela, em vista dos depoimentos dos policiais que efetivaram o flagrante. A propósito, o vídeo de Id. 179795636 evidencia o ocorrido através do relato da vítima em razão da ameaça de morte realizada pelo custodiado. Também, os antecedentes juntados no Id. 179796191 demonstram a conduta criminosa reiterada pelo custodiado, levando-se em conta, principalmente, prévias ocorrências envolvendo violência doméstica e a mesma vítima
. Ademais,
o custodiado é réu no processo n. 1000991-38.2021.8.11.0099, em trâmite junto ao juízo da Vara Única de Cotriguaçu e referente à suposta prática do delito previsto no artigo 12, caput, da Lei Federal no 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento)
.
No ponto, cabe mencionar que, a princípio, não restou demonstrado que o
flagranteado
tenha atuado acobertado pelas dirimentes da legítima defesa, do estado de necessidade, do estrito cumprimento do seu dever legal ou do exercício regular de um direito assegurado, consoante
arts
. 310, parágrafo único, do CPP e 23, I a III, do CP. Nesse contexto,
a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, mormente ante os indicativos de probabilidade de reiteração criminosa e a grave natureza das ameaças do custodiado, conforme acima já indicado, o que revela o perigo de liberdade (periculum
libertatis
), evidente no caso em deslinde
.
Com efeito, tal conjunto de elementos deixa claro que qualquer medida cautelar não seria suficiente já que o conduzido, aparentemente, não se intimida, tratando-se de pessoa voltada à prática de delitos, com outras ocorrências de violência doméstica contra a mesma vítima
.
Assim, é de se concluir que muito provavelmente o custodiado voltará a delinquir caso seja solto, de modo que a liberdade do conduzido representa risco ao sossego e à integridade de toda a coletividade e, principalmente, à vítima
. De resto,
é consentâneo que eventuais condições subjetivas favoráveis como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais, merecendo destaque que
" A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (STJ,
AgRg
no RHC n. 176.206/PE, rel.
Min.Ribeiro
Dantas, j. 29/05/2023). Cabe observar, ainda, que o princípio da presunção de inocência não conflita com a prisão processual, visto que esta não provém da presunção de culpabilidade, e sim de outras condições que precisam ser ponderadas, como indicativos da prática e autoria do crime, a periculosidade do agente ou os riscos que a ordem pública estaria exposta caso os executores respondessem à ação penal em liberdade. Na hipótese dos autos, como referido, as condições necessárias se encontram suficientemente delineadas e fundamentadas. (... )
. Dessa forma, verifico que a prisão preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública, na forma do art. 312 do CPP. Por fim, presentes os requisitos da decretação da preventiva, inviável a aplicação, ao caso, de medidas cautelares diversas da prisão.
Sobre a proporcionalidade da medida, por fim, assevero que a jurisdição deve ainda observar parâmetros de proporcionalidade, para afastar o excesso (
Overintrusion
ou
Übermassverbot
), entendido como a agressividade exacerbada aos direitos fundamentais da pessoa, e, ainda, evitar insuficiência (
Underintrusion
ou
Üntermassverbot
), compreendida como a tutela ineficaz à garantia da persecução criminal, à preservação da paz pública e à tranquilidade dos demais integrantes da sociedade, que são titulares do direito fundamental à segurança pública
. No caso concreto, constato a existência de equilíbrio entre os limites superior (excesso) e inferior (insuficiência), considerando que a prisão processual assegura a adequada e razoável repressão da criminalidade sem a destruição do núcleo essencial dos direitos fundamentais dos envolvidos. Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do
flagranteado

Cleudeir
Costa de Carvalho, já qualificado nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA
, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal
.
” (id.
2624-55283-pág. 61
)
.

O
policia
l
militar
Layre
Alves dos Reis
que atende
u
a ocorrência narr
ou que foi informado por um popular,
identificado por Joel, que o paciente estava “
impedindo a vítima de permanecer em sua casa e a ameaçando-a de morte com
um fação
, obrigando-a a sair de casa, momento este que ele ficou sozinho em casa com seu filho de cinco (05) anos de idade. a
gupm
ao chegar no local e ouvir a vítima, esta confirmou que foi ameaçada de morte, caso ela tentasse entrar
detro
de casa; o suspeito quando na presença da guarnição
PM
afirmou que a mataria, momento este que ele passou
mau
e caiu salivando”.
(sic).
(id. 262455283-pág. 11)
.

O conjunto fático-probatório ainda revela que o paciente foi levado pela guarnição ao posto de saúde, onde foi realizado atendimento médico. Na oportunidade, o paciente revelou que havia ingerido “veneno de rato”
, porém “
o mesmo (paciente) assinou um termo de recusa de atendimento médico
”
.

Anote-se, ainda, que o extrato
do
Infoseg
(id. 262455283-pág. 23), indica que a vítima já registrou outros Boletins de Ocorrência em desfavor do
paciente, comunicando as agressões sofridas
:
no dia 24/10/2021 – BO 2021.277624
(
ameaça e vias de fato
)
e
no dia 01/07/2020
–
BO
2020.155112 (lesão corporal)
, além
d
e constar
a existência do
BO 2019.89628,
datado de 24/03/2019, dando conta da apreensão de uma arma de fogo
.

A
narrativa constante do BO 2021.277624
, datado de
24/10/2021
,
chama a atenção pelo envolvimento
d
o filho menor do casal, à época com 02 anos de idade
. Vejamos:

“compareceu nessa unidade policial militar a senhora Franciele Damacena dos Santos alegando ter sido agredida pelo companheiro
Cleudeir
Costa de Carvalho, ela disse que
Cleudeir
chegou em casa pegou o filho do casal de dois anos de idade e levou para o bar da Nilza no bairro jardim planalto em nova união e que inclusive da bebida para a criança, então ela foi
ate
o bar para buscar a criança porem ao chegar no bar
Cleudeir
não deixou levar a criança embora e ainda dava bebida para a criança na presença de todos que estavam presentes, inclusive os donos do bar presenciaram a cena, Franciele disse ter tentado pegar a criança para levar para casa porem a criança por ser apegada ao pai se recusou a ir com ela. Franciele então foi para casa e logo em seguida
Cleudeir
também chegou em casa e pegou um celular que tinha comprado para ela alegando que tinha vendido o celular e ainda desferiu vários xingamentos em relação a ela, em seguida Franciele tentou iniciar uma conversa com
Cleudeir
pedindo o fim do relacionamento e que que daria um tempo para que ele retirasse seus pertences pessoais,
porem

Cleudeir
não aceitou e ainda disse que se ela retirasse seus pertences de dentro da casa que ele daria um tiro na cara dela, logo em seguida Franciele pegou a criança no colo e disse para ele que
ja
que ele não saia de casa que ela então sairia e iria para casa de sua mãe e que nesse momento
Cleudeir
tomou a criança das mãos dela e quando ela tentou pegar a criança novamente
Cleudeir
pegou-a pelo pescoço e imprensou num balcão, então ele saiu para fora e disse para ela que fosse pegar a criança quando ela então foi ele pegou um pedaço de madeira do chão e desferiu dois golpes em sua direção, sendo que um dos golpes acertou sua perna esquerda na parte de trás e o outro pegou em sua mão direita quando ela foi se defender, com isso então ela disse ter
saido
correndo com medo e foi
ate
a casa do policial Vitor que mora próximo e que enquanto estava indo viu
Cleudeir
sair de casa com a criança. Franciele disse que quer reivindicar medida protetiva contra
cleudeir
.
franciele
disse
ja
ter registrado outro
boletin
de ocorrência contra agressões do companheiro alguns minutos antes de
franciele
chegar a essa unidade policial militar o senhor
cleudeir
esteve na unidade alegando que sua companheira estava agredindo seu filho e que estava sobre efeito de drogas e que tinha dito que o mataria, por isso ele pegou a criança e saiu de casa,
cleudeir
disse que estava indo para a casa de sua mãe na estrada linha 02 sentido
colniza
.
cleudeir
estava bastante agitado, falante e descontrolado,
disse
ate
que se caso sua companheira fosse buscar a criança que ele daria um tiro nela, então
cleudeir
saiu dizendo que passaria no mercado para comprar leite
e
ja
iria para a casa de sua mãe. assim que
cleudeir
saiu o cabo
pm

franck
fez uma ligação via
whatsapp
informando sobre o caso e informou
franciele
para que deslocasse até a unidade para registrar os fatos”
(sic).
(id. 262455283-pág. 23).

Feitos
esses
apontamentos
, denota-se d
as razões de decidir da autoridade
coatora
que a
prisão preventiva
encontra suporte na
s
hipótese
s
de admissibilidade
,
prevista
s
no
s
art.
312 e art.
313, I
II
, do CPP.

Nesse contexto, o
fumus
comissi
delicti
encontra-se suficientemente demonstrado
, em face do possível envolvimento d
o
paciente no crime a el
e
imputado, especialmente, porque, no momento de sua prisão,
isto é, no calor dos acontecimentos,
el
e

afirmou ao agente público que “mataria a vítima”
.

É sabido que, diante de sua natureza processual, tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem tão somente indícios suficientes de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação definitiva, de modo que a lei se contenta com elementos

probatórios

ainda que não concludentes

ou unívocos, mesmo

porque não é o
habeas corpus

instrumento

processual

idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício,

porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
, conforme teor do
Enunciado Orientativo

n. 42 da TCCR/TJMT).

Com relação ao
periculum
libertatis
, observa-se que o juízo de primeiro grau justificou a segregação cautelar para
acautelar a ordem pública
que restaria abalada pela reiteração criminosa, diante do histórico criminal do paciente em envolvimento de crimes de violência doméstica, em face da vítima
deste
habeas corpus
, além de outras práticas delitivas
.

Neste ponto, cumpre ainda consignar que o imbróglio criminoso foi praticado,
a priori
, na presença do filho menor do casal (de 05 anos de idade), evidenciando a
necessidade da manutenção da prisão preventiva para resguardar a integridade da vítima e do filho menor, porquanto, há de se considerar também, que o paciente, provavelmente enquanto estava sozinho no interior da residência com a criança, fez uso de
veneno de rato, na tentativa de ceifar a própria vida.

Logo,
o
propalado constrangimento ilegal
é improcedente
,
porque
, embora excepcional, a prisão preventiva
se faz necessária para
garanti
a

d
a ordem pública
,
tal como fundamentado pela autoridade coatora, em face da
reiteração delitiva do paciente, especialmente em crimes de violência doméstica e contra a mesma vítima
.

O argumento de que a autoridade acoimada como coatora decretou a ordem
ex
ofício
não prospera, porque, como relatado alhures, a autoridade policial representou pela prisão preventiva, de modo que a segregação cautelar
foi decretada em observância ao ordenamento jurídico
, conforme preconiza o art. 311 do Código de Processo Penal.

Some-se
a isto que, se o ambiente doméstico corrompido pela violência doméstica não sofrer uma pronta intervenção, poderá ser palco de uma tragédia anunciada, e receoso por assisti-la inerte, cabe, então, ao Estado-Juiz zelar pela incolumidade física e psicológica da vítima, não vislumbrando a possibilidade de substituição, neste momento, da segregação do
paciente
por medida mais branda.

No mais, em relação ao argumento de que o paciente possui
condições pessoais favoráveis, tal como
primariedade, bons antecedentes,
consigo que as condições subjetivas,
por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
, conforme
o entendimento consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas
n
o Enunciado no 43, “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Quanto à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para
garantia da ordem pública
, não há falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva
" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 24/5/2017).[...] (HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

[...]
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
[...] (
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Por todo exposto, em consonância com o
p
arecer
ministerial
,

DENEGO
a ordem impetrada em favor de

CLEUDEIR COSTA DE
CARVALHO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025